Tribunal: TJDFT
Processo: 0706839-59.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0706839-59.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FLAVIA DE SOUZA DOS SANTOS APELADO: LEILA MARCIA FAGUNDES D E S P A C H O Ciente da petição e documento juntados. O requerimento de eventual sustentação oral deve ser direcionada à Secretaria. Aguarde-se o julgamento na pauta designada. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator